Tribunal: STF
Processo: HC 233890
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Filipe Thomaz da Silva, advogado, em 11.10.2023, em benefício de Rodrigo Virginio de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 788.956/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. O paciente foi acusado e preso em flagrante, em 29.10.2022, pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). 



    3. Em 30.10.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada pelo juízo de Plantão da Décima Sexta Circunscrição Judiciária de São José do Rio Preto/SP, na Ação Penal n. 1501892-70.2022.8.26.0559 (fls. 82-85, e-doc. 2). 



    4. Com a pretensão de revogação da custódia cautelar, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2261139-66.2022.8.26.00000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A ordem foi denegada pela Décima Primeira Câmara Criminal, em 1º.12.2022, nos termos da seguinte ementa:



    “1-) ‘Habeas Corpus’ com indeferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes. 



    2-) Pleito para trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. O remédio constitucional pode ser usado para a finalidade almejada se não houver necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, na hipótese, é imprescindível. 



    3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. 



    4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu”(fl. 122, e-doc. 2).



    5. Contra esse julgado a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 788.956/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.12.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu o requerimento liminar, requisitou informações ao Tribunal ao juízo de origem e encaminhou os autos ao Ministério Público:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Rodrigo Virginio de Oliveira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2261139-66.2022.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/10/2022, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: (...)



    No presente writ, a defesa alega ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito.



    Aduz que o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade ao paciente, tendo o juízo de primeiro grau convertido a prisão em flagrante em preventiva de ofício, uma vez que decretou a custódia com base em fundamentos totalmente dissociados da representação da autoridade policial.



    Ressalta a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere. Menciona que o armamento apreendido não estava sob a posse do paciente, que sequer conhecia os corréus.



    Pondera a ilegalidade das provas, porque obtidas mediante violação de domicílio, uma vez que os policiais teriam adentrado no imóvel tão somente pelo fato de o réu ter tentado fugir para o interior da residência. Afirma que não houve autorização do morador que legitimasse o ingresso dos agentes estatais.



    Pugna, em liminar e no mérito, pela anulação das provas obtidas, bem como pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar” (fls. 138-139, e-doc. 2).



    6. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 11.4.2023, não conheceu do agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RECLAMO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes. 2. Não constatada, em cognição sumária, flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido de urgência, mormente em se considerando as circunstâncias do delito, uma vez que, além da empreitada criminosa contar com a participação de adolescente, foram apreendidos crack e maconha, bem como arma de fogo e petrechos comumente utilizados na disseminação de entorpecentes, como balança de precisão. 3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 189, e-doc. 2).



    7. Em decisão monocrática de 2.8.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do Habeas Corpus n. 788.956/SP, concluindo: 



    “(...) a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade das drogas apreendidas - 257,09g de maconha, divididas em 29 porções e 9,68g de crack, na forma de 2 pedras (fl. 31) - já fracionadas para a venda, o que, somado à apreensão de arma de fogo, de material utilizado na embalagem de entorpecente, de balança de precisão, de mais de R$3.491,00 em espécie, além da participação de adolescente na empreitada criminosa, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (fl. 228, e-doc. 2).



    8. Em sessão virtual de 3.10.2023 a 9.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 788.956/SP. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DA PRÁTICA DO DELITO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E ENTORPECENTES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL E CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESES NÃO ANALISADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o adolescente parado em frente a uma residência que teria, diante da aproximação da viatura, entrado no local com certa pressa, o que motivou o desembarque dos agentes e a abordagem. Em revista pessoal, foram encontradas drogas. Consta que, mediante a autorização da moradora, mãe de um dos presentes, os agentes estatais entraram na residência e encontraram o corréu sentado no sofá da sala portando uma arma de fogo - pistola - na cintura. Com o agravante foram apreendidas 27 porções de maconha em uma mochila, bem como foram localizados plástico filme, balança de precisão e R$ 3.491,00 (três mil quatrocentos e noventa e um reais) em espécie. Os réus teriam confessado a comercialização de drogas aos policiais, tendo informado que a pistola seria para proteção de um dos moradores, que já foi vítima de lesões por disparos de arma de fogo. 



    3. Deste modo, neste momento processual e com as informações até então presentes nos autos, não se verifica de plano a ausência de justa causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios prévios e situação de flagrante criminal. De se destacar que o feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de violação de domicílio no momento da prisão em flagrante ser analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição plena. 



    4. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. 



    5. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    6. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pela variedade das drogas apreendidas - 257,09g de maconha e 9,68g de crack - já fracionadas para a venda, o que, somado à apreensão de arma de fogo, de material utilizado na embalagem de entorpecente, de balança de precisão, de mais de R$3.491,00 (três mil quatrocentos e noventa e um reais) em espécie, além da participação de adolescente na empreitada criminosa, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. 



    7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    9. As teses relativas à suposta ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, em decorrência da invalidade da representação formulada pela autoridade policial, e à ausência de justa causa para a abordagem e busca pessoal no adolescente, não foram examinadas pelo Tribunal de origem, que se manifestou tão somente quanto à alegada irregularidade no ingresso domiciliar. Assim, fica esta Corte Superior impedida de analisar diretamente tais questões, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 



    10 . Agravo regimental desprovido” (fls. 257-258, e-doc. 2).



    9. Esse o ato apontado como coator, objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “não há nenhuma argumentação idônea sobre o perigo da liberdade, havendo somente conjecturas, presunções e um punitivismo enraizado, onde, apesar do sistema prisional brasileiro estar um caos, ainda existe o pensamento de que a prisão é a solução para tudo, em especial para o combate ao tráfico de drogas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que a “presença de uma arma no local, de um menor de idade e de petrechos, por si só, não demonstra que, se em liberdade, o paciente voltará a delinquir, o que denota evidente presunção ou mesmo antecipação de pena, o que é vedado pelo art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal. Na verdade, sequer há, detalhadamente, qual a relação das circunstâncias acima com o perigo de o paciente voltar a traficar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que o juízo sentenciante “ateve-se apenas à gravidade do delito, ou seja, a garantia da ordem pública. A Autoridade Coatora não demonstrou fatos concretos que demonstrem o periculum libertatis, o que caracteriza falta de fundamentação e suprime o direito à liberdade provisória (Art. 5º, LXI e Art. 93, IX, da CF-88), bem como afronta diretamente os Art. 315 e 381, III, do CPP, impondo a concessão da liminar e da ordem. Os fatos a princípio apontados sequer restaram demonstrados quando do oferecimento da denúncia” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Ressalta que “somente se observam circunstâncias relacionadas à prisão em flagrante, mas não há anotações, perícia em celular ou nada do gênero que comprove a conduta habitual no tempo. Assim sendo, a gravidade não se relaciona ao perigo da liberdade, ocasião em que, não preenchido tal requisito, o paciente deve ser colocado em liberdade, sob pena de continuar preso, indevidamente, por um crime cometido há um ano” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que “não há prova nenhuma, senão a palavra dos policiais, de que houve autorização (documento assinado, vídeo ou áudio) de entrada ou de buscas no imóvel. Outrossim, os próprios agentes disseram que houve autorização de busca (e não de entrada), já que eles já estavam dentro da residência quando de tal situação, o que denota que o v. acórdão coator se encontra flagrantemente equivocado, tendo partido de uma premissa fática errada, ou seja, que nem os próprios milicianos disseram” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “as circunstâncias favoráveis do paciente somente corroboram com a ausência do perigo da liberdade, tendo em vista que ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família, sendo que, in casu, a prisão domiciliar se configura muito mais recomendável do que o atual cárcere cautelar” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Em face de tudo arguido acima, requer a Vossa Excelência:



    a) A concessão do pedido liminar, revogando-se a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de contemporaneidade dos fatos, a ausência de perigo da liberdade e a presença de evidente antecipação de pena, fixando-se, se o caso, medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;



    b) A intimação da autoridade coatora para que preste informações;



    c) A intimação do Ministério Público para que apresente seu parecer;



    d) A confirmação do pedido liminar, concedendo-se a ordem em definitivo, anulando-se, ainda, as provas obtidas com a invasão domiciliar/abordagem do menor Rivelv (e as dela derivadas), trancando-se a ação penal por ausência de materialidade (justa causa); e



    e) Por fim, sejam as publicações e as intimações encaminhadas ao advogado que a esta subscreve, sob pena de nulidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 788.956/SP, ratificando a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 788.956/SP.



    12. Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente e a anulação das provas obtidas na prisão em flagrante. Os argumentos seriam ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar e ofensa à inviolabilidade de domicílio quando da prisão em flagrante.



    13. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, pela apontada prática dos crimes descritos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pelos fatos assim narrados:



    “RICHARD BALTAZAR BATISTA VIEIRA VINAGRE JUNIOR e RODRIGO VIRGINIO DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos, foram presos em flagrante delito pela suposta prática de delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, artigo 244-B do Código Penal e o descrito no artigo 14, da Lei n.o 10.826/03. Segundo consta, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo de rotina quando avistaram um indivíduo parado em frente ao local dos fatos que ao perceber a viatura, entrou ao interior da residência com certa pressa, a fim de chamar os moradores da residência, o que motivou o desembarque e a abordagem. Abordado, tratava-se de R., adolescente infrator, e em revista pessoal, encontrado dentro de uma bolsa consigo duas porções de crack, duas de maconha e a quantia de R$ 91,20 (noventa e um reais e vintes centavos), em notas diversas. Ato contínuo, os policiais adentraram, a residência e encontraram Richard sentado no sofá da sala e com ele localizado em sua cintura uma arma de fogo, tipo pistola, Taurus, modelo pt 57-SC, aparenta ser calibre 7.65, não sendo encontrado o número de série exposto. O outro indivíduo, nome Rodrigo, caminhava em direção a cozinha, carregando uma mochila, e com ele fora encontrado vinte e sete porções de maconha. Questionados a respeito, confirmaram a traficância e a comercialização de drogas, tendo informado que a arma era para proteção de Carlos Eduardo Raimundo, o qual já havia sido vítima de tentativa de homicídio e era ameaçado, sendo pessoa que tem sequela de arma de fogo, não anda, e utiliza cadeira de rodas, e ainda, Raun Marcos Rodinei Raimundo da Silva, também é pessoa impossibilitada de andar por ter lesões e sequelas nas penas, e a Sra. Luzia Aparecida Raimunda, mãe de Carlos, quem autorizou e acompanhou os militares na vistoria do imóvel, sendo encontrado na cozinha os plástico filme, a balança e dinheiro restando, quantia de R$ 3.491,00 (três mil e quatrocentos e noventa e um reais) no rack da sala. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão para Richard e Rodrigo, sendo eles conduzidos até esta unidade junto do adolescente, R., e nesta Unidade o Delegado de Polícia subscritor determinou a prisão em flagrante de Richard e Rodrigo, liberando o adolescente ao seu representante legal, haja vista que não cometeu ato infracional mediante emprego de violência ou grave ameaça” (fls. 82-83, e-doc. 3).



    14. O juízo de Plantão da Décima Sexta Circunscrição Judiciária de São José do Rio Preto/SP, na Ação Penal n. 1501892-70.2022.8.26.0559, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e preservar a instrução criminal, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, a quantidade da droga apreendida, a arma de fogo, significativa quantia em dinheiro e demais petrechos ligados ao tráfico, indicativos da dedicação do paciente a atividades criminosas:



    “A Lei n.º 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (art. 282, § 6º, do CPP). No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato dos delitos, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder aos indiciados o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto. No que tange a possibilidade de manutenção da prisão, conforme disposto no art. 313, CPP, além do fumus commissi delicti e periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva deve observar os parâmetros fixados nos incisos do dispositivo mencionado. Dessa forma, a medida cautelar prisional apenas tem cabimento quando se tratar de crimes dolosos, com previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Independentemente do preceito secundário, a restrição da liberdade ainda é permitida, quando se tratar de agente reincidente em crime doloso, ou o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa deficiente, como forma de garantia de medidas protetivas de urgência. No presente caso, a pena decorrente da tipificação provisória preenche o parâmetro legal, não havendo óbice para a prisão cautelar. Os depoimentos colhidos também comprovam a prática das infrações penais e conferem indícios suficientes de autoria. O tráfico ilícito de drogas, ao permitir a percepção de lucros fáceis e convidativos, sugere que, com a liberdade, os autuados continuarão violando o ordenamento jurídico, dedicando-se a condutas ilícitas. Ademais, a quantidade da droga apreendida, além da arma de fogo, significativa quantia em dinheiro e demais petrechos ligados ao tráfico, indicam que eles se dedicam a atividades criminosas. A decretação da prisão cautelar também objetiva a preservação da instrução criminal, uma vez que soltos os flagranteados poderão causar obstáculos a colheita da prova. Quanto ao custodiado Rodrigo, verifico que é tecnicamente primário, conforme certidão de antecedentes acostada às fls. 49/51. Já com relação ao flagranteado Richard, não possui antecedentes conforme se vê à fls. 52. Todavia, observo que a primariedade não é óbice para a decretação da sua prisão preventiva. (...)



    Por fim, destaco que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes, para a garantia da ordem pública, de modo a impedir a reiteração criminosa dos flagranteados. Desta forma, evidente que qualquer medida que não a prisão preventiva cria obstáculos à aplicação da lei penal, bem como objetiva garantir a ordem pública. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de RICHARD BALTAZAR BATISTA VIEIRA VINAGRE JUNIOR, RG 57.646.333/SP e RODRIGO VIRGINIO DE OLIVEIRA, RG n.o 49.369.685/SP, em prisão preventiva, expedindo-se os correspondentes mandados de prisão. Nos termos do Comunicado CG no. 2225/2018, determino a destruição da droga apreendida, preservando-se quantidade suficiente para contraprova. A destinação da arma de dos demais objetos, bem como do dinheiro apreendidos deve ser analisada pelo Juízo competente” (fls. 83-85, e-doc. 2).



    15. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2261139-66.2022.8.26.0000, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão do juízo de origem, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rodrigo, preso desde 29.10.222 por suposta prática do delito previsto no artigo 33, ‘caput’ da Lei no 11.343/06. O ilustre impetrante busca a revogação da prisão preventiva, pois a decisão que decretou a medida extrema é ausente de fundamentação adequada, pois amparada na gravidade abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, ‘caput’, do Código de Processo Penal. Além disso, sustenta que a prova é nula porque teria ocorrido violação de domicílio, devendo a ilegalidade ser sanada com o trancamento da ação penal.



    O pleito de liminar foi indeferido (fls. 84/90) e as informações requisitadas foram prestadas (fls. 93/94).



    O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 97/103).



    II – Fundamentação



    A ordem não deve ser concedida. (…)



    Outrossim, é sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Conforme antecipado por ocasião do pleito liminar, a r. Decisão impugnada apresenta-se satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, destaca-se: (…)



    Embora a gravidade do delito, por si só, não constitua fundamento para manutenção da prisão preventiva e o paciente seja primário, tem-se que, na hipótese, ele estava com 27 porções de maconha em sua mochila, em companhia de Richard que trazia consigo arma de fogo, além de ter sido encontrado R$ 3.491,00 em dinheiro e aparato destinado ao fracionamento de entorpecentes (cf. fls. 22/23), assim, ao menos por ora, o decreto constritivo é medida de rigor para garantir a ordem pública.



    Some-se à isso o fato de ser autônomo, não há comprovação de atividade laboral (‘pintor’, fls. 26), em liberdade não terá motivos para permanecer no distrito da culpa, evadir-se-á em prejuízo da instrução criminal e a aplicação da lei penal. (…)



    Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social. (…)



    Não se constata qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.



    III – Conclusão.



    Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem” (fls. 122-128, e-doc. 2).



    16. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 788.956/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus, confirmando as decisões antecedentes. Estes os fundamentos da decisão:



    “Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a anulação das provas obtidas durante a prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva. 



    Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. 



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria ou de participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. (...)



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com os seguintes fundamentos: (...)



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que: (...)



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade das drogas apreendidas - 257,09g de maconha, divididas em 29 porções e 9,68g de crack, na forma de 2 pedras (fl. 31) - já fracionadas para a venda, o que, somado à apreensão de arma de fogo, de material utilizado na embalagem de entorpecente, de balança de precisão, de mais de R$3.491,00 em espécie, além da participação de adolescente na empreitada criminosa, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (...)



    Cumpre registrar que esta